Tribunal: TJDFT
Processo: 0007045-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0007045-27.2016.8.07.0001 RECORRENTES: DURVAL SILVA SANTOS e ROSA LUZIA BASÍLIO SOARES SANTOS RECORRIDA: SPE - CONSTRUTORA S/A CAVALCANTE - ES XIX LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE PELAS PARCELAS CONDOMINIAIS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATÉ A IMISSÃO DE POSSE. PELA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA. A CONTAR DA CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. 1. Celebrado contrato para aquisição de unidade imobiliária em construção, restou comprovado que houve atraso na entrega da obra, mesmo contando-se o prazo de dilação pactuada, dito como de 'tolerância'. Quanto a essa estipulação de dilação tolerante do prazo, considera-se válida porque fruto de pacto livremente celebrado entre os contratantes. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora. 3. Na responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC. 4. Afasta-se a devolução em dobro de quantia paga indevidamente se a questão jurídica era objeto de controvérsia jurisprudencial e o recebimento não se amolda ao conceito de ato ilícito contratual para determinar a repetição em dobro. 5. A inadimplência contratual, salvo casos excepcionais, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte, sendo incapaz de gerar danos morais. 6. Recurso da Ré parcialmente provido. Recurso dos Autores improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) não atende aos critérios legais que norteiam o arbitramento da verba honorária de sucumbência. Aduzem, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1076 do STJ. Pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 67059784). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “o recurso especial adesivo do particular restou prejudicado, eis que segue a sorte do recurso principal, não sendo possível seu processamento autônomo” (AgInt no AREsp n. 2.414.659/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015